Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONSUMADO E TENTADO. FACILITAÇÃO E INDUZIMENTO AO ACESSO DE CRIANÇA DE CENAS DE SEXO EXPLÍCITO E MATERIAL PORNOGRÁFICO, NO INTUITO DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO (ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. CONSUNÇÃO. CRIME-MEIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
2. O acervo probatório, composto pelas palavras das vítimas, da genitora de uma delas e da ex-esposa do acusado, são uníssonos no sentido de que o réu cometeu o delito de facilitação e induzimento ao acesso de criança de cenas de sexo explícito e material pornográfico, no intuito de com ela praticar ato libidinoso, e de estupro de vulnerável contra uma das vítimas, e de tentativa de estupro de vulnerável contra a outra ofendida.
3. Não há falar em incidência do princípio da consunção do delito do artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei no 8.069/90 com o crime do artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, haja vista que foram praticados em circunstâncias fáticas distintas, com desígnios autônomos, sem relação de necessariedade entre eles, pois além de o réu ter facilitado e induziu a ofendida a ter acesso a material pornográfico, no computador da casa dele, praticou em outra situação, dentro de um carro, no estacionamento de um hospital, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que caracterizou o delito de estupro de vulnerável.
4. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Assim, se os atos executórios foram quase todos percorridos, de modo que o delito chegou bem próximo de sua consumação, correta a aplicação da fração mínima de redução.
5. Não se fala em continuidade delitiva, mas sim em concurso material quando evidenciadas práticas delitivas autônomas, com desígnios independentes e em ocasiões diversas, ainda que em relação aos crimes de estupro de vulnerável, um consumado e outro tentado, pois praticados em épocas diversas e contra vítimas diferentes.
6. Recurso desprovido.